Tribunal: STF
Processo: ARE 1036671
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA: TEMA 1.153 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA. 



    Relatório  



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto pelo Banco Santander (Brasil) S/A com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NULIDADE DA CDA – REJEITADAS – PRESCRIÇÃO – IPVA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PROPRIETÁRIO E DEVEDOR – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – LEI 14.937/2003 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No âmbito do Estado de Minas Gerais, conforme disposto na Lei Estadual nº 14.937/2003, é de competência do contribuinte proprietário responder, solidariamente, pela obrigação do devedor fiduciante em relação ao IPVA. 2. O IPVA sujeita-se a lançamento de ofício, sendo prescindível a prévia instauração de processo administrativo. 3. A Certidão de Dívida Ativa é válida, pois não padece de quaisquer vícios formais, estando de acordo com os ditames legais. Logo, o título objeto da execução goza de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, a qual não foi elidida, haja vista a ausência de prova inequívoca a cargo do executado” (fl. 156, vol. 1).  



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 193, vol. 1).  



    2. No recurso extraordinário, o Banco Santander (Brasil) S/A alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 155 da Constituição da República. 



    Ressalta “a necessidade de que os presentes autos sejam sobrestados, em razão do reconhecimento da existência de repercussão geral pelo c. Supremo Tribunal Federal - STF, nos autos do Recurso Extraordinário nº 727.851/MG” (fl. 236, vol. 1).



    3. O Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de origem determinou “o sobrestamento do presente recurso, até pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE nº 727.851-RG/MG (Tema nº 685)” (fl. 301, vol. 1).



    Em juízo de admissibilidade, negou seguimento ao recurso especial ao fundamento de incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal (fls. 295-300, vol. 1).



    4. O Banco Santander (Brasil) S/A interpôs agravo interno no Supremo Tribunal Federal ressaltando que “o credor fiduciário não se enquadra como contribuinte na hipótese de incidência do imposto em questão justamente por não ser o proprietário do veículo automotor objeto do financiamento” (fl. 8, e-doc. 12).



    Assinala que “o caso em tela versa sobre a cobrança de Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) em face de instituição financeira que transferiu a propriedade de veículo automotor para pessoa física por meio da celebração de contrato de alienação fiduciária na modalidade de crédito direto ao consumidor (CDC), por meio do qual se optou por colocar o próprio objeto da contratação (veículo), como garantia do negócio jurídico” (fl. 9, e-doc. 12).



    Sustenta que “a matéria suscitada no Recurso Extraordinário interposto pelo Agravante não encontra óbice no Enunciado da Súmula 280/STF e nº 279/STF, pois o que se verifica é que o acórdão recorrido contrariou o artigo 155, III da Constituição Federal e não legislação local ou infraconstitucional, não se pretendendo ainda reanálise do conjunto fático-probatório, conforme mencionado” (fl. 16, e-doc. 12).



    Assevera que “a cobrança do tributo, portanto, se dá na condição de proprietário e não de responsável tributário. E se deu porquanto o Tribunal a quo entendeu que o credor fiduciário é proprietário do veículo objeto do financiamento” (fl. 19, e-doc. 12).



    Pede “a) seja reconsiderada a r. decisão ora agravada, nos termos do art. 256-L, I do Regimento Interno desse e. Superior Tribunal Federal e art. 1.036 e seguintes, do CPC, de modo que seja determinada o sobrestamento dos autos, até que haja o trânsito em julgado do Recurso Extraordinário nº 1.329.115/MG, uma vez que a decisão que vier a ser proferida em referido leading case irradiará efeitos nos presentes autos (docs. 01 e 02), subsidiariamente; b) seja reconsiderada a r. decisão ora agravada, nos termos do § 2º, do art. 317, do Regimento Interno desse e. Supremo Tribunal Federal, para que seja dado provimento ao apelo extraordinário, pela alínea ‘a’ do art. 102 da Constituição Federal, para reconhecer que o acórdão recorrido contrariou o disposto no inciso III do art. 155 da Constituição Federal, de sorte que deve ser reformado o acórdão recorrido para reconhecer que o Agravante não está abrangido pela hipótese de incidência do IPVA, por não ser proprietário do veículo automotor objeto da obrigação tributária em apreço e, por consequência, determinar a extinção da execução fiscal respectiva, subsidiariamente; c) seja submetido o Agravo Regimental à mesa, para julgamento pelo Órgão Colegiado, para que então seja determinada a devolução dos presentes autos à origem, para que lá permaneçam sobrestados, até que haja o trânsito em julgado do Recurso Extraordinário nº 1.329.115/MG, uma vez que a decisão que vier a ser proferida em referido leading case irradiará efeitos nos presentes autos (docs. 02 e 03), subsidiariamente; d) seja submetido o Agravo Regimental à mesa, para julgamento pelo Órgão Colegiado, para que à ele seja dado provimento, pela alínea ‘a’ do art. 102 da Constituição Federal, para reconhecer que o acórdão recorrido contrariou o disposto no inciso III do art. 155 da Constituição Federal, de sorte que deve ser reformado o acórdão recorrido para reconhecer que o Recorrente não está abrangido pela hipótese de incidência do IPVA, por não ser proprietário do veículo automotor objeto da obrigação tributária em apreço e, por consequência, determinar a extinção da execução fiscal respectiva, concomitantemente; e) seja condenado o Estado Agravado ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais recursais, determinando-se assim a inversão integral do ônus da sucumbência, à luz do vigente Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015)” (fls. 26-27, e-doc. 12). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.  



    5. Este recurso deve retornar ao Tribunal de origem para observância da sistemática da repercussão geral.



    Em 1º.7.2022, no julgamento virtual do Recurso Extraordinário n. 1.355.870-RG, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre a “legitimidade passiva do credor fiduciário para figurar em execução fiscal de cobrança do imposto sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA) incidente sobre veículo objeto de alienação fiduciária” (Tema 1.153).



    Ao manifestar-se pela existência da repercussão geral, o Ministro Luiz Fux assentou:



    “Ab initio, cumpre delimitar a questão controvertida nos autos, qual seja: legitimidade passiva do credor fiduciário para figurar em execução fiscal de cobrança do imposto sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA) incidente sobre veículo objeto de alienação fiduciária (…).



    (…) a questão constitucional objeto da insurgência recursal é saber se a Lei Estadual 14.937/2003 obedeceu aos limites constitucionais de competência legislativa em sede tributária, especialmente quanto à correta atribuição do fato gerador e do responsável tributário do imposto sobre a propriedade de veículo automotor, considerando as normas gerais previstas na Constituição Federal.



    Impende considerar, ainda, decisão Plenária deste Tribunal, no julgamento da ADI 4.612, Rel. Min. Dias Toffoli, que considerou possível à lei estadual estipular um entendimento mais alargado de propriedade, para fins de incidência do IPVA, admitindo a posse ou o domínio útil como fato gerador do tributo, o que reforça a necessidade de exame específico da matéria, na espécie (…).



    Destarte, a vexata quaestio transcende os limites subjetivos da causa, porquanto o tema em apreço sobressai do ponto de vista constitucional, especialmente em razão da necessidade de se conferir estabilidade aos pronunciamentos desta Corte e, mediante a sistemática de precedentes qualificados, garantir aplicação uniforme da Constituição Federal em todo o território nacional, com previsibilidade para os jurisdicionados e o Poder Público” (DJe 5.8.2022).



    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.



    6. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral (RE 
n. 1.257.792-AgR-EDv-AgR-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 18.1.2021; RE n. 1.286.005-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2020; e RE n. 908.252-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.10.2020), determino a devolução destes autos à origem para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.  



    Publique-se.  



    Brasília, 9 de dezembro de 2022.  



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora